Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM A AÇÃO ORIGINÁRIA. JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM SENTENÇA APARTADA E PREVIAMENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EVIDENTE PREJUÍZO. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo requerido, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682).

2. Encerrando a subsistência do processo principal pressuposto da oposição, que, a seu turno, guarda relação de prejudicialidade com a pretensão deduzida na ação principal, pois visa a consolidação do direito controverso, total ou parcialmente, em favor do opoente, deve, ao ser admitida, ser apenada aos autos nos quais transita a ação originária de forma a viabilizar que sejam processadas simultaneamente, devendo ambas, ao final, necessariamente serem resolvidas via da mesma sentença, pois a resolução de uma subordinará a outra (CPC, art. 685).

3. A solução isolada da ação principal, previamente ao julgamento da oposição, encerra error in procedendo, na medida em que acarreta evidente prejuízo ao opoente.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.